Tribunal: TJBA
Processo: 0000114-92.2010.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000114-92.2010.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA MACEDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONICE SILVA DA MATA

APELADO: BELMIRO CONCEIÇÃO DA CRUZ

Advogado(s)
:
CLOVIS PIRES TEIXEIRA, JOSE WILSON SILVA TEIXEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Falsa acusação de furto. Sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais fixada no valor de R$2.500,00. A gratuidade da justiça deve ser deferida com efeitos ex nunc, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, considerando a condição de hipervulnerabilidade da apelante, idosa e acometida por múltiplas enfermidades. Não ocorreu prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada no ano de 2009, dentro do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, considerando que o fato ocorreu em 30 de março de 2009. A responsabilidade civil da apelante restou configurada, pois a certidão policial comprova expressamente que o apelado foi apontado como suspeito pela apelante, sendo conduzido à delegacia em razão dessa acusação. A revelia da apelante não conduz ao automático acolhimento dos pedidos, mas gera presunção relativa de veracidade que não foi elidida nos autos. O dano moral configura-se como in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo experimentado pelo apelado, tendo em vista a imputação inverossímil de crime em estabelecimento comercial e horário de grande circulação. O quantum indenizatório de R$ 2.500,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto. Apelo improvido.